Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728984-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA PACIENTE: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA, no qual se busca a revogação da prisão preventiva. Na inicial (ID 74077659), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Esclarece que o paciente encontra-se preso preventivamente há 84 dias e que, até a audiência de instrução e julgamento, remarcada para o dia 21/8/2025, estará sujeito a permanecer sob prisão cautelar por 120 dias. Assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa, de modo que é cabível a aplicação do tráfico privilegiado. Alega a desproporcionalidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Sustenta a ausência do periculum libertatis, argumentando que a prisão foi decretada pela mera traficância, pois não apontou especificidade ou periculosidade do paciente. Afirma que há constrangimento ilegal por excesso de prazo e faz alusão ao princípio da razoável duração do processo. Ressalta que, havendo condenação, a pena será inferior a 4 anos, comportando regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos, de modo que a manutenção da prisão cautelar implica indevida antecipação da pena. Faz menção ao princípio do in dubio pro reo. Discorre sobre a ilegalidade no ingresso do domicílio e a consequente necessidade de desentranhamento das provas dele derivadas. Aduz que o paciente é pai solo de H. A. M. P., criança de apenas cinco anos de idade, cuja guarda e cuidados são exercidos exclusivamente por ele desde os 14 dias de vida do menor, momento em que a genitora abandonou o lar e nunca mais retornou à convivência com o filho. Acrescenta que o paciente possui outra filha menor de idade, que reside com a genitora, mas depende financeiramente do genitor. Defende o cabimento da prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Ao final, requer: III – DO PEDIDO LIMINAR Diante do exposto, requer-se a concessão de medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, até o julgamento final do presente writ, por se tratar de prisão baseada em provas ilícitas e ilegalidade flagrante. IV – DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer: a) A revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente já se encontra preso há tempo excessivo, em evidente desproporcionalidade frente à pena que, mesmo em caso de condenação, seria reduzida pela aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; b) O reconhecimento do direito do paciente à causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, tendo em vista a primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa; c) Ainda, destaca-se a plausibilidade da absolvição, diante da ilegitimidade e/ou ilegalidade das provas produzidas, bem como da ausência de elementos robustos que justifiquem a condenação, motivo pelo qual incidem os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência — o que reforça, por si só, a necessidade de revogação da prisão cautelar; d) A concessão de medida liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e) No mérito, a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade da prisão e nulidade das provas; f) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; g) A intimação do Ministério Público para manifestação; h) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da custódia, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando a plausibilidade de absolvição diante da ilegalidade das provas, o direito à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, sobretudo, o excesso de prazo da segregação, que já supera até mesmo eventual pena definitiva com a referida redução. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que na data de ontem, 16/7/2025, iniciou-se a instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha Brunno Santana de Andrade. Em razão da ausência da testemunha Gilberto Diniz Aleixo e Silva, a continuidade da audiência de instrução foi designada para o dia 21/8/2025. Na oportunidade, a Defesa do ora paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, tendo o Juízo determinado a conclusão dos autos para a análise do pedido. Por oportuno, confira-se a ata da audiência (ID 242994865): Em 16 de julho de 2025, às 14:55 horas, por meio do sistema de videoconferência Microsoft Teams, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO nos autos em epígrafe. Presentes na sala de audiências da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal o Dr. ALEXANDRE PAMPLONA TEMBRA, MM. Juiz de Direito, O(a) DRA. DANIELLA BEATRIZ FLORES, Promotor(a) de Justiça, os acusados ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA e BRUNO SILVA ALENCAR, assistidos por suas respectivas advogadas, Dra. EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA - OAB DF44064 e Dra. LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM - OAB DF72245, bem como a testemunha Brunno Santana de Andrade. Ausente a testemunha Gilberto Diniz Aleixo e Silva. Abertos os trabalhos após a identificação dos presentes na sala virtual de audiência. Atendendo ao interesse das partes, o presente ato foi realizado na forma semipresencial por meio da plataforma Microsoft Teams. Dessa forma, foi colhido o depoimento da testemunha Brunno Santana de Andrade na presença dos acusados, cujos depoimentos foram devidamente gravados no sistema Microsoft Teams. O Ministério Público insistiu na oitiva de Gilberto Diniz Aleixo e Silva, ao passo que as defesas o dispensaram, o que foi homologado por este Juízo. A Defesa de Alisson requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, o que foi gravado em registro audiovisual anexo a esta ata. Franqueado o contraditório, o Ministério público se opôs, também com manifestação anexada a esta ata por meio de registro audiovisual. Pelo MM. Juiz, foi proferido o seguinte despacho: ‘Venham os autos conclusos para decisão acerca do requerimento de prisão preventiva. Designo audiência em continuação para o dia 21 de agosto de 2025, às 14:50 horas, saindo os presentes intimados. Na oportunidade será ouvida a testemunha Gilberto Diniz Aleixo e Silva e realizado o interrogatório dos acusados. Requisite-se a testemunha policial, bem como o réu ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA.’ Intimados os presentes. Os presentes manifestaram oralmente sua concordância com a presente ata de audiência, após ser realizado o upload do documento, permitindo aos presentes a leitura da ata. A assinatura desta ata será realizada de forma digital pelo magistrado, em nome de todos, através de certificação digital, com publicação no sistema PJE. Nada mais havendo, encerrou-se o presente às 15:20 horas. Eu, Mateus Latorraca Xavier, Secretário de Audiências, o digitei. Conforme se verifica do andamento processual do processo de origem, os autos ainda estão conclusos para decisão. Demais disso, constata-se que a impetrante apresenta teses ainda não formuladas ou apreciadas na origem. Logo, a análise do presente mandamus representaria nítida supressão de instância, o que não deve ser admitido. Além disso, não é possível aferir, de plano, eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, a justificar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Com efeito, a Instrução Normativa no 01/2011, deste TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (g.n.) Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 24/4/2025, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva em 25/4/2025. Assim, não bastasse a ausência de excesso de prazo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator